Tribunal: TJBA
Processo: 0541521-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0541521-83.2019.8.05.0001 Apelantes: Daniele de Souza Defensora Pública: Bianca Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Daniele de Souza contra sentença condenatória que a reconheceu como autora do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional, com imposição de pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 194 dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria delitiva a justificar a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se a prática do delito estaria amparada por coação moral irresistível, excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP; e (iii) saber se é possível a fixação da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por provas técnicas (laudos de constatação e definitivo), testemunhos das policiais penais e confissão parcial da ré. 4. A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada, sendo a narrativa da ré desprovida de elementos externos que corroborem a existência de ameaça grave e atual. 5. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, porém inaplicável para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando fundamentada em provas técnicas e testemunhais consistentes, mesmo com confissão parcial da ré. 2. A coação moral irresistível exige prova robusta da ameaça e da impossibilidade de resistência, não se configurando com meras alegações. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 22; CPP, art. 386, VII; STJ, Súmula nº 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0541521-83.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator